Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO E EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.

2. Inviável o pedido de desclassificação do tipo penal de roubo para o de furto, quando a prova colhida na instrução é consistente no sentido de demonstrar que o réu subtraiu a coisa alheia mediante violência e grave ameaça.

3. Se o julgador utilizar a confissão, mesmo qualificada, como um dos fundamentos da condenação, deve incidir a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP. No caso concreto, o juiz não utilizou a confissão qualificada para fundamentar a condenação. Além disso, no caso, o reconhecimento dessa atenuante não iria trazer benefício ao réu, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

4. Recurso conhecido e desprovido.